Tribunal: TJMT
Processo: 1012836-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012836-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença de improcedência de embargos à execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma específica e fundamentada, os critérios de dosimetria das multas aplicadas, à luz do art. 57 do CDC e do Decreto no 2.181/1997; e (
ii
) saber se a alegação de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício, constitui hipótese autorizadora dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os critérios de dosimetria das multas administrativas, consignando a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida pelo fornecedor e de sua condição econômica, em conformidade com o art. 57 do CDC, afastando, ainda, a alegação de caráter confiscatório da sanção. Inexiste, portanto, a omissão apontada.

4.
A pretensão de prequestionamento, desacompanhada da efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não configura hipótese autorizadora da oposição de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão passível de embargos de declaração a matéria que foi expressa e fundamentadamente apreciada no acórdão embargado. 2. A mera pretensão de prequestionamento, sem a demonstração de vício taxativamente previsto no art. 1.022 do CPC, não autoriza o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, referentes a multas administrativas aplicadas pelo PROCON em razão do não comparecimento em audiência de conciliação.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, aduzindo que o voto condutor não teria enfrentado, de forma adequada e fundamentada, os critérios de dosimetria das multas administrativas aplicadas, à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto no 2.181/1997.

Aduz, ainda, que a interposição dos presentes
aclaratórios
se faz necessária para fins de prequestionamento dos
arts
. 492 do CPC e 57 do CDC, com vistas a viabilizar futura interposição de recurso especial perante o c. Superior Tribunal de Justiça.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que seja afastada integralmente a penalidade imposta ou, subsidiariamente, reduzido o valor da multa aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

C
ontrarrazões
no Id.
346970392
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o."

Pois bem.

De início, a
parte embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não enfrentar, de forma específica e fundamentada, os critérios de dosimetria das multas aplicadas pelo PROCON, à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto no 2.181/1997, limitando-se a ratificar as decisões pretéritas sem discorrer sobre a ausência de proporcionalidade e razoabilidade das penalidades cominadas.

Com efeito, compulsando o v. acórdão embargado, verifica-se que o voto condutor enfrentou, de forma expressa, clara e suficientemente fundamentada, a questão referente à adequação do valor das multas aplicadas e aos critérios norteadores de sua fixação. Com efeito, restou expressamente consignado no v. acórdão embargado que:

"A autoridade administrativa considerou a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica, elementos estes expressamente previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor."

E, ainda:

"Desse modo, verifica-se que as multas aplicadas se encontram dentro dos limites legais e se mostram adequadas à capacidade econômica da instituição financeira apelante, considerando seu porte e a necessidade de que a sanção produza efeito pedagógico suficiente para coibir a reincidência."

E, outrossim:

"A alegação de caráter confiscatório da multa não merece acolhimento. O princípio do não confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, se refere especificamente aos tributos, não se aplicando às multas administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia. Ademais, a sanção aplicada guarda proporcionalidade com a infração praticada e a capacidade econômica do infrator."

Deflui, portanto, dos próprios trechos supratranscritos, que a matéria ora reputada omissa foi, a rigor, objeto de análise expressa e
fundamentada pelo v. acórdão embargado, que examinou os critérios de dosimetria da penalidade à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela adequação e proporcionalidade dos valores impostos ao porte econômico da instituição financeira embargante.

Por fim, a
parte embargante aduz que os presentes
aclaratórios
são necessários para fins de prequestionamento dos
arts
. 492 do CPC e 57 do CDC, com vistas a viabilizar futura insurgência perante o c. Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante tais razões,
ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são admissíveis quando o acórdão embargado efetivamente incorrer em um dos vícios taxativamente enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A mera pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constitui hipótese autorizadora da oposição dos
aclaratórios
.

No caso concreto, como amplamente demonstrado, não se verificou qualquer das referidas deficiências no v. acórdão embargado. As questões relativas à dosimetria da multa, à observância dos critérios do art. 57 do CDC e à proporcionalidade da sanção foram devidamente apreciadas e fundamentadas, não restando configurada a omissão apontada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026